Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-73.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003179-73.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. RAMOS DE JESUS COSTA - CNPJ: 31.141.745/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RAMOS DE JESUS COSTA - CPF: 042.664.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL X

VARA ESPECIALIZADA BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DOMICÍLIO DO RÉU – CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PREVALÊNCIA SOBRE

O FORO DE ELEIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JULGADO PROCEDENTE.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003179-73.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Busca e Apreensão sob o n. 1001165-13.2022.811.0041 - ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Narra o Suscitante que, não obstante a remessa deste processo para esta Unidade Judiciária Especializada, o autor Instituição Financeira distribuiu o feito para aquele Juízo em face do domicílio do consumidor que conforme o título de crédito acostado nos autos no ID. 75110326 é na comarca de Várzea Grande-MT, tanto do devedor principal quanto da avalista.

Salienta que se aplica o Código de Defesa do Consumidor

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, é entendimento da Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Assim, é absoluta a competência do foro de domicílio do consumidor decorrente do CDC.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT
constou que, através do título executivo, que as partes elegeram o foro da Comarca do local da emissão da cédula, qual seja, Cuiabá/MT ou de sua sede, conforme item 13, do contrato juntado no ID 73795349. A Súmula 335 do STF dispõe que “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”. E, reconheceu a incompetência do juízo para apreciar e julgar a presente ação, pois deverá prevalecer o foro de eleição firmado pelas partes, remetendo o presente feito para uma das varas especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na decisão de id. 125928692 foi designado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (id. 127222167).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Busca e Apreensão sob o n. 1001165-13.2022.811.0041 - ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, local de domicílio dos réus. Contudo, houve decisão declinando da competência para a Vara Especializada

de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que “
através do título executivo, que as partes elegeram o foro da Comarca do local da emissão da cédula, qual seja, Cuiabá/MT ou de sua sede, conforme item 13, do contrato juntado no ID 73795349. A Súmula 335 do STF dispõe que “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

O juízo suscitante fundamenta “
que se aplica o Código de Defesa do Consumidor

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, é entendimento da Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Assim, é absoluta a competência do foro de domicílio do consumidor decorrente do CDC”.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício.

No caso, a ação foi ajuizada pelo banco contra o réu, no domicílio do réu, ora consumidor, não havendo maiores dúvidas de que esta é a competência do juízo.

A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício.

Assim, apesar do juízo suscitado entender que não haverá prejuízo com o trâmite perante a Comarca de Cuiabá, por ser comarca contígua e processo eletrônico, do mesmo modo, se aplica ao juízo suscitado, aliado ao entendimento do STJ de que a competência do foro do domicílio do consumidor para o caso, é absoluta, o que impõe a competência do juízo onde reside o consumidor, local onde o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, sendo esta competência a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. LIMITAÇÕES A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE SE INVESTIGAR QUAL O VERDADEIRO E ATUAL DOMICÍLIO DO RÉU PARA SE INFIRMAR OS FATOS INDICADOS NA INICIAL. - A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo. - Entre as faculdades concedidas ao juiz, em sua atuação de ofício, não se inclui a de infirmar as afirmações de fato feitas pelo autor em sua inicial. Assim, se o autor indica aquele que acredita ser o domicílio do réu, este local deve ser levado em consideração para fins de fixação da competência. Resguardam-se, assim, os princípios de imparcialidade e inércia processual. - Se, em momento posterior, for demonstrado que o réu reside em outra comarca, aí surge novo problema de competência a ser solucionado pelos meios processuais adequados. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se estabelecer a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, ora suscitado, para o julgamento da causa, devendo o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, determinar as providências necessárias para o cumprimento da carta precatória em questão. (CC 82.493/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 16/08/2007, p. 285)" [g.n.] 4. Ante o exposto, conheço do conflito para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Araguaína-TO, o suscitado”.

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. LIMITAÇÕES A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE SE INVESTIGAR QUAL O VERDADEIRO E ATUAL DOMICÍLIO DO RÉU PARA SE INFIRMAR OS FATOS INDICADOS NA INICIAL. - A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo. - Entre as faculdades concedidas ao juiz, em sua atuação de ofício, não se inclui a de infirmar as afirmações de fato feitas pelo autor em sua inicial. Assim, se o autor indica aquele que acredita ser o domicílio do réu, este local deve ser levado em consideração para fins de fixação da competência. Resguardam-se, assim, os princípios de imparcialidade e inércia processual. - Se, em momento posterior, for demonstrado que o réu reside em outra comarca, aí surge novo problema de competência a ser solucionado pelos meios processuais adequados. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se estabelecer a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, ora suscitado, para o julgamento da causa, devendo o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, determinar as providências necessárias para o cumprimento da carta precatória em questão. (CC 82.493/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 8/8/2007, DJ 16/8/2007, p. 285 – sem destaques no original – DECISÃO MONOCRÁTICA 06/02/2021).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃODE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2 . Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no ARESP nº 1.449.023/SP, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 20/04/2020,DJe 23/04/2020.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 182690 - RS (2021/0294353-3) EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana/RS. DECISÃO

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana - RS, suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Indaiatuba - SP, suscitado. Ação: ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco John Deere S/A em desfavor de Jose Newton Motta Pinto, com a finalidade de obter o pagamento de dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo, com termo de alienação fiduciária, no montante de R$ 145.367,32.

Manifestação do Juízo Suscitado: declinou a competência para o foro do domicílio do réu face a abusividade da cláusula de eleição de foro. Manifestação do Juízo Suscitante: considerando a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa, e diante da validade da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, declarou a sua incompetência e suscitou o presente conflito de competência. Parecer do MPF: opinou pela abusividade da cláusula de eleição de foro e a consequente declaração de competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana - RS. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal. A jurisprudência do STJ tem entendido que a cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Sobre o tema: AgInt no REsp 1302720/MG, QUARTA TURMA, DJe 16/03/2018; EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28/11/2017; AgRg no CC 102.979/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/02/2011. Contudo, esta Corte também possui o entendimento de que, nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador, hipótese em que a competência pode ser declinada de ofício pelo magistrado. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. 2. Pode o juiz deprecado, sendo absolutamente competente para o conhecimento e julgamento da causa, recusar o cumprimento de carta precatória em defesa de sua própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta - RS, o suscitante (CC 48.647/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 5.12.2005). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETORA DE BOLSA DE VALORES. COMPETÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede emfavor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. 2. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 476.551/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 2.4.2014). No caso em tela, cuida-se de contrato típico de adesão e ação foi proposta no foro de eleição (São Paulo), sendo que o consumidor, ora executado, é domiciliado na cidade de Uruguaiana/RS, conforme petição inicial. Dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu, por importar prejuízo à defesa do aderente. Assim, em atenção ao disposto no art. 63, § 3º, do CPC/15, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro pode se dar de ofício pelo magistrado, sendo a consequência imediata, a remessa dos autos ao Juízo do foro de domicílio do réu, como ocorrido na hipótese. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo suscitante, em parecer assim resumido: "Com efeito, verifica-se que a cédula de contrato bancário foi firmada em Uruguaiana - RS, local de domicílio do réu, onde foi adquirido o veículo alienado fiduciariamente, fls. (e-STJ) 29/37. O art. 63, § 3º, do CPC dispõe sobre a possibilidade do reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando a cláusula de eleição de foro mostrar-se abusiva". Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Uruguaiana/RS, suscitante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (CC n. 182.690, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 04/11/2021.).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022